Tribunal: TJMT
Processo: 0007705-50.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007705-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.887.024/0001-51 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (APELADO), BP SOLUTIONS LTDA. - CNPJ: 02.911.224/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. R. COMERCIO DE MAQUNAS LTDA - CNPJ: 37.489.747/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E CONFUSÃO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABUSO DE PERSONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Santos Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do incidente instaurado na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. A sentença indeferiu o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica, diante da alegada dissolução irregular da empresa devedora, da ausência de bens penhoráveis e de suposta confusão patrimonial entre pessoas jurídicas com vínculos societários e localização semelhantes.

III. Razões de decidir

3.

A aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC/2002, exige a demonstração efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera inexistência de bens da empresa, o encerramento irregular ou a existência de outras empresas com semelhanças estruturais não autorizam, por si, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

5.

A sentença recorrida analisou adequadamente as provas, concluindo pela ausência de demonstração objetiva de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como exige o art. 50 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002, não sendo suficientes meros indícios de encerramento irregular da empresa ou existência de grupo econômico informal.

7.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra basilar do direito civil e empresarial, só podendo ser excepcionada diante de prova robusta de abuso de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1020557-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.11.2020; TJMT, AI nº 1011549-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.07.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível nº 1010668-25.2024.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movido em desfavor de
RENATO STRELOV
e
MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV,
que indeferiu o pedido, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 312798383).

Inconformada, a parte apelante argumenta que os fundamentos adotados na sentença não coincidem com as provas produzidas nos autos, que houve a alteração do endereço da sede da empresa executada e abertura de nova empresa com o mesmo local e utilização do mesmo domínio eletrônico.

Continua afirmando que houve desvio de finalidade a partir do padrão de blindagem familiar e confusão patrimonial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 312798389).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 312798393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movido em desfavor de
RENATO STRELOV
e
MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV,
que indeferiu o pedido, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 312798383).

A questão devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se a verificar se a dissolução irregular da empresa devedora, a ausência de bens penhoráveis e os supostos vínculos societários entre o sócio e outras empresas são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50 do Código Civil, aplicado à luz da teoria maior, cuja observância é obrigatória nas relações civis e empresariais.

Cito:

“Art. 50.

Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se
por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º

O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º

A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º

Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

A doutrina esclarece que:

“O artigo 50 do Código Civil reflete a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica,
exigindo-se, para sua incidência, a demonstração efetiva do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial; ou seja, do abuso da personalidade jurídica
[1]
.” (destaquei)

O Juízo de Origem, com precisão técnica e fundamentação robusta, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que não se comprovou o abuso da personalidade jurídica, tampouco o desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da pessoa jurídica executada.

Ademais, pontuou que o mero encerramento irregular das atividades empresariais, ainda que frustrado o cumprimento da obrigação, não configura, por si só, abuso da personalidade.

Ao recorrer da sentença, sustenta a Apelante que as provas documentais anexadas aos autos demonstrariam uma manobra ardilosa para blindagem patrimonial, mediante criação de novas empresas com mesmo endereço, atividade e sócios semelhantes à devedora originária, o que configuraria indícios suficientes de fraude.

Contudo, a argumentação não se sustenta quando confrontada com o padrão normativo exigido para aplicação do artigo 50 do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte é pacífica em exigir prova robusta e objetiva da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e não meros indícios, suposições ou presunções baseadas em encerramento irregular ou frustração da execução.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ENCERRAMENTO IRREGULAR - ABUSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJ-MT 10205571320208110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de o processo se arrastar por longos anos sem o pagamento da dívida e a inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tais hipóteses não se enquadram no artigo 50 do Código Civil
.” (TJ-MT - AI: 10115490720238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE SÓCIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO ÚNICO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por sócio único da empresa executada, visando à desconstituição da penhora de 30% de seus rendimentos mensais provenientes de convênio médico, determinada no curso de execução de título judicial movida contra a pessoa jurídica. O juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da constrição, diante de indícios de confusão patrimonial . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre rendimentos pessoais do sócio é legítima, à luz da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se houve demonstração de confusão patrimonial e esvaziamento econômico da empresa que justifiquem a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos. III . Razões de decidir 3.
A responsabilidade patrimonial do sócio por dívidas da empresa exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC
. 4 .
Comprovado que o recorrente é sócio único, que utiliza a estrutura da empresa mesmo após o encerramento formal de suas atividades e aufere rendimentos significativos sem que a empresa disponha de bens ou recursos para adimplir as obrigações
. 5
. A penhora limitada a 30% dos rendimentos mensais, sem comprometimento do mínimo existencial, é admitida pela jurisprudência do STJ e do TJMT, especialmente diante da instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 6 .
A existência de patrimônio em nome da empresa não afasta a legitimidade da medida, quando demonstrado que os bens encontram-se onerados ou não são suficientes para satisfação do crédito
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1.
A penhora de percentual de rendimentos pessoais do sócio único da empresa é admissível quando demonstrada a confusão patrimonial e instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 2. É legítima a relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor” . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts . 133 a 137 e 833, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2238131/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T ., j. 16.10.2023; TJMT, AgReg Cível nº 1027793-74 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11 .2024; TJMT, IDPJ nº 1014831-82.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12 .07.2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10106682520248110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2025) (destaquei)

A decisão recorrida, portanto, não ignora as provas, como alegado pela Apelante, mas as aprecia com acuidade, concluindo que não há nos autos demonstração inequívoca de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como exige o legislador civil.

O uso da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a superação da autonomia patrimonial, conquista histórica do direito empresarial, e por isso é medida excepcionalíssima, que não pode ser banalizada sob pena de grave insegurança jurídica.

Considerando o conjunto probatório constante nos autos, os fundamentos jurídicos expostos e a jurisprudência firmada sobre o tema, resta evidente que a sentença não merece reforma, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 373, I, do CPC, requisito indispensável à procedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANTOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando
o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

[1]
NETO, Elias; SOUZA, André.
32. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
In: ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto.
Processo de Execução e Cumprimento da Sentença: Temas Controversos
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-temas-controversos/1197159079. Acesso em: 22 de Setembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025